Tribunal: TJDFT
Processo: 0024390-82.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024390-82.2011.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. F. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: MAURA RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA (RE 657.718 – Tema 500). Não obstante, da leitura atenta dos autos, constata-se que, no caso concreto, não há discussão acerca da inscrição do medicamento, objeto da lide, nos registros da ANVISA, situação que afasta o enquadramento da matéria debatida no apelo constitucional àquela fixada no representativo da controvérsia. Por essa razão, revogo a decisão de ID 15303597, tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo ao respectivo exame do apelo. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. PACIENTE SEM RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. I – O direito à saúde, qualificado pela Constituição da República como um dos direitos fundamentais, possui interpretação ampla e, portanto, deve abranger, também, o fornecimento da medicação necessária para o tratamento da paciente. II – Diante da enfermidade do impetrante e da prescrição do medicamento adequado ao tratamento da hemofilia, impõe-se concluir pela concessão da segurança a fim de lhe garantir o direito líquido e certo de acesso à saúde. III – A objeção por conta da medicação prescrita não estar inserida no “Protocolo de Tratamento de Hemofilia para Adultos e Crianças no DF” não tem o condão de elidir eventual risco de o paciente sofrer reações alergênicas, como choque anafilático, com a utilização de produto similar, elaborado com proteína humana ou de animais. IV – A opinião contrária à prescrição médica hematologista transparece ser fruto de inescondível insatisfação da Administração com o vultoso curso da medicação prudentemente prescrita. V – Concedeu-se a segurança, julgando prejudicado o Agravo Regimental. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 2o, 5o, caput, 6o, e 196, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que o Poder Público não é obrigado a fornecer medicamento não inserido nos protocolos oficiais e no planejamento de gastos do SUS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019